Tribunal: TCU
Processo: 040.371/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora COMANDO DO EXÉRCITO, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de pensão exarado pelo Comando do Exército, em favor de Jarina Sebastiana Nascimento Xavier (XXX.531.161-XX); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; do art. 1o, inciso V, e do art. 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; do art. 1o, inciso VIII; do art. 259, inciso II; do art. 260, § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato de pensão militar de Jarina Sebastiana Nascimento Xavier (XXX.531.161-XX); 9.2. dar ciência deste acórdão ao Comando do Exército e à interessada, informando-a de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.